Tribunal: TJDFT
Processo: 0743371-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0743371-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FVO - BRASILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: FERRAGISTA ITAPOA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FVO - BRASILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA contra decisão e decisão em embargos declaratórios (Ids. 209324145 e 211322147, dos autos no 0736384-09.2024.8.07.0001) que, em execução de título extrajudicial ajuizada pelo ora agravante em face de FERRAGISTA ITAPOA LTDA, declinou da competência para o julgamento e processamento do feito em favor do Juízo Cível de Aparecida de Goiânia/ GO, domicílio da empresa executada. Em suas razões recursais, a empresa exequente alega que os autos de origem foram distribuídos para o foro eleito no “Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças” firmado entre as partes. Alega que apesar de constar em sua qualificação o endereço de Planaltina/ DF, a exequente possui filial em Brasília/ DF, onde se concentram suas atividades de administração, conforme consta nos Atos Constitutivos juntados aos autos de origem, razão pela qual foi eleito o foro no título executivo. Sustenta a presença da plausibilidade do direito, consubstanciada no fato de que restou comprovada a existência de escritório administrativo em Brasília, o que demonstra pertinência com o foro eleito no título executivo. Acrescenta que a não concessão do efeito suspensivo e, por conseguinte, remessa do feito para outra Comarca poderá atrasar o prosseguimento da execução, resultando em maiores dificuldades para obtenção de êxito na busca por bens penhoráveis e medidas executivas. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento, com a concessão de efeito suspensivo, para que, reformando a decisão agravada, seja reconhecida a competência do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/ DF para processamento do feito. Preparo nos Ids. 65026714 e 65026710. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso reflete a plausibilidade do vindicado efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários, visto que os autos originários poderão ser enviados para comarca vinculada a Tribunal diverso. Ademais, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento deste recurso pelo Colegiado da Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, o foro competente para processamento da demanda, tendo em vista que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de outubro de 2024. ANA CANTARINO Relatora